Tribunal: TJSP
Processo: 2012553-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de perdas e danos e lucros cessantes - Decisão que homologou o laudo pericial realizado – Impugnação ao laudo pericial invocando desrespeito ao art. 473 do Código de Processo Civil e não utilização de norma técnica NBR 5426 – Matéria que não se insere no rol do art. 1015 do Código de Processo Civil - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de perdas e danos e lucros cessantes - Decisão que homologou o laudo pericial realizado – Impugnação ao laudo pericial invocando desrespeito ao art. 473 do Código de Processo Civil e não utilização de norma técnica NBR 5426 – Matéria que não se insere no rol do art. 1015 do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido.